Tribunal: TJSP
Processo: 2274591-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física - Pretensão ao benefício – Oportunizada a comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC em primeira instância – Autora agravante que não apresentou a documentação exigida para demonstrar que faz jus ao benefício pretendido – Documentos que não comprovam a alegada pobreza – Decisão agravada que indeferiu as benesses pretendidas

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física - Pretensão ao benefício – Oportunizada a comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC em primeira instância – Autora agravante que não apresentou a documentação exigida para demonstrar que faz jus ao benefício pretendido – Documentos que não comprovam a alegada pobreza – Decisão agravada que indeferiu as benesses pretendidas Insurgência – Inadmissibilidade - Decisão mantida – Recurso não provido, com determinação.